Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-73.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. ART. 485, § 1o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, sob o argumento de ausência de citação válida do réu, em razão do não recolhimento das custas necessárias à diligência citatória.
2. O apelante sustenta, em síntese, que o veículo objeto da lide foi efetivamente apreendido por força de liminar regularmente cumprida, havendo inclusive acórdão anterior reconhecendo a validade desse ato, e que eventual inércia não autorizaria a extinção do feito sem a prévia intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
2. Houve pedido de antecipação da tutela formulado na própria petição recursal, o qual não foi conhecido por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é válida a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, fundada na ausência de citação do réu, quando já houve o cumprimento da liminar de apreensão do bem; e (ii) se, em caso de suposta inércia do autor quanto ao recolhimento das custas para nova diligência de citação, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatado nos autos que o veículo objeto da demanda foi regularmente apreendido por força de decisão liminar válida, inclusive com reconhecimento expresso em acórdão anterior, não se revela adequada a extinção do feito sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, devendo ser preservados os atos processuais válidos já praticados.
6. Ainda que se admita, em tese, eventual desídia do autor no cumprimento de determinação judicial relacionada à citação do réu, a extinção do processo somente poderia ocorrer após a observância do procedimento previsto no art. 485, § 1o, do CPC, o que exige a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, providência não comprovadamente adotada no caso concreto.
7. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive com o saneamento do vício relativo à citação, preservando-se a apreensão do bem já efetivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, quando já cumprida a liminar de apreensão do veículo, afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.” “2. A extinção do feito por suposta inércia do autor exige, necessariamente, a prévia intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 239, 485, IV e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1139009, 20160110854099APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/11/2018; TJDFT, Acórdão 1320454, 0702194-41.2020.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/02/2021; TJDFT, Acórdão 1829796, 0716825-77.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 07/03/2024.